Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-25.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005693-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (RECORRENTE), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), DS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 21.636.358/0032-81 (RECORRIDO), WELLINGTON LUIZ DE CAMPOS - CPF: 260.509.568-12 (ADVOGADO), DS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 21.636.358/0001-85 (RECORRIDO), RODOLFO CUNHA HERDADE - CPF: 252.210.598-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº
: 1005693-25.2024.8.11.0001.

JUÍZO DE ORIGEM
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

RECORRENTE
: D.S. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

RECORRIDA
: ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES.

Data de Julgamento: 15/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – CONDUTA ILÍCITA comprovada – GOLPE APLICADO POR FUNCINÁRIOS DA RECLAMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, POIS INADMISSIVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS – sentença MANTIDA – RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e jugou procedente os pedidos iniciais, condenado a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, a título de danos morais, e R$ 890,00, a título de dano material (id. 221348261).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada alega, preliminarmente, incompetência do Juízo, por entender que a matéria tratada nos autos é complexa.

No mérito, que a responsabilidade foi exclusiva da recorrida, por optar em utilizar voluntariamente uma máquina diferente, apesar de haver instruções claras que os pagamentos deveriam ser realizados no caixa da loja.

Aduz que não teve envolvimento com a conduta realizada por seus ex-funcionários e que as provas documentais demonstram que a conta beneficiada não lhe pertence.

Defende que cumpriu com suas obrigações em prestar os serviços mediante orçamento prévio e autorização da reclamante, sem qualquer falha na prestação dos serviços.

Assim, pugna pela reforma da sentença, considerando que não há nexo de causalidade entre suas ações e o prejuízo alegado, e que os pedidos da petição inicial devem ser julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução dos danos morais fixados pelo Juízo de primeiro grau.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamante, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

A demandante interpôs,
de forma adesiva
, recurso inominado, pugnando pela majoração dos danos morais arbitrados pelo Juízo
a quo
.

5.

Inicialmente,
não
conheço o recurso adesivo interposto pela reclamante
, pois
inadmissível
nos Juizados Especiais, não previsto na Lei nº 9.099/1995, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual.

6.

Afasto
a preliminar de
incompetência do Juízo
arguida pela reclamada, pois
não se trata de matéria complexa
, não havendo necessidade de se realizar perícia para o deslinde da causa.

7.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

8.

Contudo, compete à reclamante comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

9.

Pois bem, compulsando os autos, bem como os documentos apresentados pelas partes, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparos.

10.

É
incontroverso
que a reclamante foi vítima de um golpe aplicado pelos então prepostos da reclamada, quanto ao valor pago a título de “entrada” via máquina de cartão (R$ 890,00), consoante se ouve pelos áudios anexados nos ids. 221348720 e 221348728.

11.

Ressalta-se que, no áudio anexado no id. 221348720, aos 02 min, a Sra. Inês, caixa da empresa, afirma “
aquele dia, eu tava (sic) pegando eles (sic). Entendeu? No ’pulo’...
”. Ao que a reclamante questiona o porquê de a funcionária não a avisar e a caixa da empresa alega que a demandante iria exaltar.

12.

Diante dos fatos, inconcebível dizer que houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima, conforme alega a recorrente.

13.

Assim, conforme consignado pela r. sentença de primeiro grau,
ainda que os golpistas não sejam mais trabalhadores da reclamada, à época, eram seus prepostos.
Desse modo,
o empregador

responde
objetivamente
pelos atos ilícitos de seus empregados
, conforme disposto no art. 34 do CDC e arts. 932, III e 933, ambos do Código Civil (CC).

14.

As provas apresentadas pela reclamante mostram que o valor de R$ 890,00 foi pago separadamente das outras cobranças, sem a emissão de nota fiscal e sem comprovação de que qualquer serviço foi prestado em razão dessa cobrança. Além disso, conforme mencionado, a empresa, por seus funcionários, confirma que a reclamante foi vítima de um golpe praticado por ex-funcionários da empresa.

15.

Por outro lado, observa-se que a reclamada não impugnou os documentos apresentados pela demandante, focando apenas em destacar a necessidade de se realizar perícia e alegar que não era responsável por nenhum ato ilícito civil,
não
cumprindo assim com seu ônus de provar o contrário, conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do CPC.

16.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela reclamada, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

17.

Não
conheço o recurso adesivo interposto pela reclamante
, pois
inadmissível
em sede dos Juizados Especiais.

18.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024